Tribunal: TJDFT
Processo: 0752795-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752795-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS DA SILVA FERREIRA NETO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Edificação Irregular – Invasão de Terras Públicas – Ordem de Demolição – Situação de Vulnerabilidade Social – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Depreende-se dos autos de origem que a Terracap pretende demolir a residência do agravante que se encontra em situação de hiper vulnerabilidade, haja vista a precariedade da moradia e da saúde do agravante. Portanto, entendo que o adiamento da diligência até melhor análise da questão pelo Colegiado pode evitar o agravamento do estado de vulnerabilidade do agravante, não representando agravamento de eventual dano social ou ambiental, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de obstar a ordem de demolição do imóvel do agravante até melhor análise da questão pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Após, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, caso entenda ser o caso de sua atuação na qualidade de custus vulnerabilis. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator